Tribunal: STF
Processo: ARE 1590834
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão  2ª Turma Recursal da Fazenda Pública, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 58, fl. 5):

“SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CASCA. PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO. ART. 2º, §4º, DA LEI Nº 11.738/2008. RESERVA DE 1/3 PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 958). DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 60), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição, o MUNICÍPIO DE CASCA/RS aponta violação aos arts. 18, I; e 30, da Constituição Federal, na medida em que o acórdão recorrido compeliu “o ente municipal a indenizar valores com base em regra federal não incorporada à sua legislação”, criando “despesa pública sem suporte normativo válido” (Doc. 60, fl. 9).
Afirma que “a imposição de obrigação financeira ao Município de Casca sem previsão legal local específica constitui violação direta à Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (Doc. 60, fl. 9).
Nessa linha, defende que “deve-se excluir do cálculo da condenação os períodos em que não houve regência de classe em razão da pandemia da COVID-19, notadamente entre março de 2020 e o segundo semestre de 2021. Os Decretos Municipais nº 1.846/2020 e nº 1.847/2020 determinaram a suspensão das aulas presenciais no Município de Casca, sem substituição imediata por ensino remoto. A Resolução Municipal CME nº 009/2021 dispensou o cumprimento da carga mínima letiva, reconhecendo as atividades pedagógicas não presenciais como substitutivas. Nesse contexto, não houve jornada docente tradicional, tampouco regência direta de classe, sendo indevida qualquer indenização por suposta falta de horas-atividade” (Doc. 60, fl. 10).
Em juízo de admissibilidade (Doc. 64), negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 958/RG. No mais, o apelo foi inadmitido com base nos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF.
No Agravo (Doc. 67), a parte agravante impugna a incidência dos referidos óbices sumulares ao caso. 
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 60, fl. 3):

“A questão posta em análise possui manifesta repercussão geral, superando os interesses subjetivos das partes. Há nítidas e relevantes implicações de ordem econômica, política, social e jurídica que justificam o conhecimento e provimento deste Recurso Extraordinário. 
Os efeitos da decisão impugnada possuem um alcance que transcende o caso concreto. A imposição de pagamento adicional sem a correspondente prestação de serviços ou amparo legal e constitucional configura um abuso contra o erário, que se estende a todos os contribuintes. 
A controvérsia sobre a obrigatoriedade da reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, contrariando a regulamentação municipal ou efetiva prestação de serviço, possui repercussão geral na medida em que a interpretação dada pelo Judiciário gaúcho pode afetar, de forma gravosa e abusiva, a gestão financeira e administrativa de milhares de municípios brasileiros. 
A matéria versa sobre a autonomia dos entes federados em legislar sobre o regime jurídico de seus servidores e a remuneração de professores, um tema comum a mais de 5.500 municípios do país.
Ademais, o objeto desta ação toca em princípios basilares da organização social e política da República Federativa do Brasil, envolvendo diretamente as competências e responsabilidades dos entes federativos. 
Dessa forma, a interposição do presente Recurso Extraordinário é medida que se impõe, estando a matéria devidamente debatida no processo e abrangida pelo requisito de repercussão geral, nos termos do artigo 1.035 do Código de Processo Civil.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, o Juízo de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto (Lei 11.738/2008), decidiu que (Doc. 58, fl. 4):

“(...) a parte autora faz jus ao recebimento de indenização pelas horas-atividade descumpridas, no valor do custo da hora-aula paga ao professor, excluídos os períodos em que não houve a realização de atividade em sala de aula. 
O período da pandemia não pode ser excluído da indenização, visto que ocorreu interação com alunos, mesmo as aulas sendo realizadas de forma online. A lei federal determina que a reserva para hora atividade corresponda ao percentual de 1/3 da carga horária semanal da servidora, de modo que não pode ser compensado com o período de recesso, em que não há reserva para hora-atividade, pois não ocorre interação com o aluno”

Com base nos Decretos Municipais 1.846/2020 e 1.847/2020 e na Resolução Municipal CME 009/2021, o recorrente alega que o acórdão recorrido o obrigou “a indenizar valores com base em regra federal não incorporada à sua legislação”, criando “despesa pública sem suporte normativo válido”.
Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Adite-se que a reversão do julgado demanda, ainda, o exame de legislação infraconstitucional local, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 280/STF. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente